Tribunal: TJSP
Processo: 2220559-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Emergência em saúde pública que ensejou a adoção de providências pelos três Poderes da República, em todos os entes da Federação, voltadas ao resguardo da população, sem descuidar de outros direitos e garantias fundamentais. 2. Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um norte, a fim de que os Magistrados analisem, de forma ponderada e refletida, à luz dos elementos de cada caso concreto, a manutenção de pessoas no cárcere, no contexto excepcional atualmente vivenciado. 3. Documento que não constitui, à toda evidência, instrução ou ordem para a soltura indiscriminada. Arcabouço legal que permanece vigente e deve continuar a ser aplicado. 4. "Conclamação" exarada em sede liminar e incidental na ADPF no 347 que não foi referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar tal conclusão. 5. Autoridade apontada como coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao analisar o pedido deduzido na origem à luz das circunstâncias do caso concreto e concluir, ao final, pela necessidade de manutenção da prisão do paciente, condenado definitivamente por tráfico ilícito de entorpecente e que não comprovou risco agravado à sua integridade física. Ausência de indícios de que a prisão do paciente, venha a implicar risco agravado à sua integridade física, tanto mais porque restou relatado que o paciente vem recebendo intenso atendimento médico, de prevenção, exames e medicamentoso, tudo a indicar que esteja mais resguardado em sua saúde no cárcere do que estaria fora dele. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2220559-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDEMIR
INÁCIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
2
VOTO:
008257
HABEAS CORPUS: 2220559-62.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE:
VALDEMIR INÁCIO DA SILVA
COMARCA:
CAMPINAS DEECRIM UR4
(Execução no 0013389-11.2017.8.26.0502)
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PRETENDIDA
CONCESSÃO
DA
PRISÃO
DOMICILIAR. CONTEXTO DE PANDEMIA DE
COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. 1. Emergência
em saúde pública que ensejou a adoção de
providências pelos três Poderes da República, em
todos os entes da Federação, voltadas ao
resguardo da população, sem descuidar de outros
direitos
e
garantias
fundamentais.
2.
Recomendação CNJ no 62/2020 que constitui um
norte, a fim de que os Magistrados analisem, de
forma ponderada e refletida, à luz dos elementos
de cada caso concreto, a manutenção de pessoas
no cárcere, no contexto excepcional atualmente
vivenciado. 3. Documento que não constitui, à
toda evidência, instrução ou ordem para a soltura
indiscriminada. Arcabouço legal que permanece
vigente e deve continuar a ser aplicado. 4.
“Conclamação” exarada em sede liminar e
incidental na ADPF no 347 que não foi
referendada pelo Plenário do E. STF, a corroborar
tal conclusão. 5. Autoridade apontada como
coatora que cumpriu a citada Recomendação, ao
analisar o pedido deduzido na origem à luz das
circunstâncias do caso concreto e concluir, ao
final, pela necessidade de manutenção da prisão
do paciente, condenado definitivamente por
tráfico ilícito de entorpecente e que não
comprovou risco agravado à sua integridade
física. Ausência de indícios de que a prisão do
paciente, venha a implicar risco agravado à sua
integridade física, tanto mais porque restou
relatado que o paciente vem recebendo intenso
atendimento médico, de prevenção, exames e
medicamentoso, tudo a indicar que esteja mais
resguardado em sua saúde no cárcere do que
estaria fora dele. 6. Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
3
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de VALDEMIR INÁCIO DA SILVA, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DA 4a REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (COMARCA
DE CAMPINAS), que indeferiu pedido de prisão domiciliar, na execução de no
0013389-11.2017.8.26.0502.
Pleiteia, liminarmente e ao final, a
libertação do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de
liberdade por prisão domiciliar. De início, tece considerações a respeito da
precária situação dos estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo,
frente à pandemia do COVID-19. Destaca a superlotação desses
estabelecimentos (inclusive aquele em que recolhido o paciente), a falta de
água, de itens básicos de higiene, de alimentação adequada e, ainda, de
profissionais da saúde. Salienta que o paciente tem histórico de tuberculose e,
portanto, pertence ao denominado grupo de risco da doença. Argumenta que,
considerando o disposto na Recomendação no 62 do CNJ, nos Provimentos CSM
no 2545 e 2546 e na decisão proferida na ADPF no 347/DF, a manutenção da
prisão do paciente se revela desproporcional no cenário de pandemia de
COVID-19 atualmente verificado, essencialmente em vista de sua condição de
saúde. Cita, ainda, a Portaria 188/2020 do Ministério de Saúde e o Decreto
Estadual 64.682/2020, dentre outros (fls. 1/24).
A liminar foi indeferida (fls. 52/56),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
4
prestadas as informações de praxe (fls. 63/69), tendo a Douta Procuradoria-
Geral de Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela
denegação da ordem (fls. 72/81).
É o relatório.
Preliminarmente, importante ressaltar
que é entendimento consolidado nesta C. Câmara o de que o habeas corpus não
pode, em regra, ser manejado para a solução de questões incidentais à execução,
sob pena de desvirtuamento de sua finalidade, transformando-se em substituto
de recursos legalmente previstos para impugnar determinadas decisões
judiciais, não podendo, tampouco, ser entendido como sucedâneo de recurso
cabível não interposto oportune tempore.
Entretanto, considerado o cenário de
inegável turbulência vivenciado pela sociedade em razão da pandemia de
COVID-19, excepcionalmente, reputo ser caso de conhecimento do presente
habeas corpus.
Pois bem.
A ampla disseminação do vírus SARS-
CoV2, correntemente chamado de novo coronavírus, transmissor da doença
denominada COVID-19, originada em meados de dezembro de 2019, ao que se
sabe, na cidade de Wuhan (China), levou a Organização Mundial da Saúde (OMS)
a declarar Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 30
de janeiro de 2020. Semanas depois, em 11 de março de 2020, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
5
transmissão sustentada do agente patogênico pelos continentes, seguiu-se
declaração pública de situação de pandemia.
Nesse ínterim, o Ministério da Saúde do
Brasil, considerando, sobretudo, “que a situação demanda o emprego urgente de
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde
pública”, editou a Portaria no 188, de 3 de fevereiro de 2020, para, declarando
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), estabelecer
diretrizes para o enfrentamento da questão.
Sensível
a
esse
cenário
grave
e
excepcional, que tem como origem um vírus de atributos ainda não totalmente
catalogados pelos cientistas, o Poder Judiciário logo adotou as medidas ao seu
alcance para a contenção da doença.
Este Egrégio Tribunal, já a partir do dia
seguinte à declaração da situação de pandemia expedida pela OMS, adotou uma
série de providências de ordem institucional, voltadas à proteção de seus
públicos interno e externo, sem solução de continuidade à atividade
jurisdicional. Nesse âmbito, destacam-se os Provimentos do Conselho Superior
da Magistratura (CSM) no 2545, de 16.03.2020, e no 2550, de 23.03.2020, que
estabeleceram regimes diferenciados de trabalho e garantiram o caráter
ininterrupto da prestação jurisdicional.
Paralelamente, o Conselho Nacional de
Justiça (CNJ) editou a Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, que, dentre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
6
outras resoluções, e no que concerne ao objeto do presente writ, recomendou,
em seu artigo 5o, que magistrados com competência sobre a execução penal
considerassem medidas voltadas à redução de riscos epidemiológicos e em
observância ao contexto local de disseminação do vírus.
Conforme
disposto
no
próprio
documento, o CNJ, no uso de suas atribuições constitucionais (CF, art. 103-B, §
4o, I, II e III), expediu recomendação sem conteúdo jurisdicional ou
vinculativo voltada à reavaliação de prisões à luz do contexto da pandemia de
COVID-19, sejam as impostas em caráter provisório, sejam as decorrentes de
condenação transitada em julgado.
Embora não se desconheça a relevância
de medidas de prevenção da disseminação do vírus, tal recomendação, a toda
evidência, não deve ser entendida como uma ordem de soltura imediata e
indiscriminada. Trata-se, ao revés, do estabelecimento de um norte, destinado
às autoridades jurisdicionais, para que reavaliem, de acordo com elementos de
cada caso concreto, de forma refletida e ponderada, a efetiva necessidade da
manutenção de pessoas no cárcere.
Entendimento
em
sentido
diverso
caracterizaria inegável deturpação dos louváveis propósitos que ensejaram a
Recomendação e, via de consequência, ao Estado Democrático de Direito. Afinal,
não é demais recordar que há um arcabouço legal vigente e que deve continuar
a ser aplicado e respeitado, independentemente da existência de um quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
7
emergência sanitária, até porque, conforme salientado acima, autoridades de
diferentes Poderes da República, em todos os entes da Federação, estão
empenhados em resguardar a população, tanto dentro como fora do cárcere, e
não apenas no concernente à saúde, mas também no tocante a outros direitos e
garantias constitucionalmente previstos, inclusive a segurança pública, que não
comportam relativização para além daquela naturalmente decorrente do juízo
de proporcionalidade.
Foi justamente essa, ao que se infere, a
premissa adotada pelo Plenário do E. STF em 18.03.2020, ao negar referendo à
r. decisão cautelar incidental proferida pelo Eminente Ministro Relator na ADPF
no 347, em 17.03.2020, que “conclamava” Magistrados o que poderia ser
entendido sob um viés de determinação ou ordem a analisar, em caráter de
urgência, a adoção de medidas voltadas ao desencarceramento, sobrepujando o
teor da Recomendação expedida na véspera.
E, no caso concreto, verifica-se que a
douta autoridade apontada como coatora, ao analisar a viabilidade de concessão
de prisão albergue domiciliar ao paciente, decidiu com fundamento em
elementos idôneos, não se podendo cogitar de contrariedade à Recomendação
CNJ no 62/2020.
Com efeito, foram expostos no r. decisum,
de forma pormenorizada, os fundamentos pelos quais o paciente não faz jus à
benesse pretendida, em termos dos quais se destacam (fls. 142/145):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
8
“No caso dos autos, nota-se que, a despeito de ser o
sentenciado portador da doença grave (tuberculose), o relatório
médico juntado pela defesa às fls. 133/134 pela unidade
prisional atesta: Trata-se de paciente de 31 nos de idade, sem
histórico de uso de psicotrópico. Na unidade é acompanhado
pelo médico clínico e com equipe de enfermagem, sempre que
necessário Paciente em consulta com médico da unidade
apresentou queixas em relação a sua saúde, foi solicitado exame
de baciloscopia e laboratoriais, teste rápido para COVID e
encaminhado ao pneumologista. Em 02/0/2020 realizou teste
rápido para COVID com resultado não reagente, 05/082020
realizou exames laboratoriais com resultados dentro da
normalidade, 08/07/2020 exame de baciloscopia com resultado
negativo, 22/07/2020 exame de baciloscopia com resultado
positivo. Importante ressaltar que conforme Protocolo de
Tratamento para Tuberculose, esse tem duração de 6 meses (180
dias), com acompanhamento mensal de exames para controle da
doença e administração medicamentosa dividida em duas fases,
com as tomadas sempre supervisionadas TDO (tratamento
diretamente observado). Com o início do tratamento, a
transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, após 5
dias de tratamento, ela encontra-se muito reduzida. Após seis
meses de tratamento a pessoa recebe alta por cura. Esta unidade
tem condições de realizar o tratamento desta patologia, uma vez
que o paciente é acompanhado mensalmente pelo médico e
enfermagem nas tomadas de medicação e pesagem. A medicação
para tuberculose é ofertada gratuitamente pelo SUS. Sua
patologia por se tratar de doença crônica, esta pode ser
acompanhada pelo médico clínico, o que vem ocorrendo neste
caso. (...) Atualmente o sentenciado em tela recebe os
medicamentos prescritos para tuberculose, encontra-se na cela
de isolamento no setor de enfermaria para acompanhamento da
tomada de medicação e todas as solicitações de queixas em
relação a sua saúde são prontamente atendidas, todo o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
9
tratamento medicamentoso, exames e consulta com especialista
estão sendo oferecidos pela unidade. Em 13/08/2020 passou por
consulta com especialista pneumologista que solicitou tomografia computadorizada, que está aguardando
agendamento pela Secretaria Municipal de Saúde. Importante
ressaltar que esta unidade desde o início da pandemia vem
tomando todas as medidas para a profilaxia em reação à
COVID-19, como o uso de máscaras para a população carcerária
e servidores, desinfecção da unidade, uso de álcool em gel e
líquido a 70% para desinfecção de mobiliários e mãos. [...]”
Nesse contexto, conclui-se que os argumentos deduzidos pela douta impetrante, notadamente aqueles
relacionados à enfermidade da qual padece o paciente (tuberculose) e à atual
situação dos estabelecimentos prisionais no Estado de São Paulo, que, em tese,
poderia favorecer a disseminação do vírus, não são suficientes à modificação
daquele entendimento. Ao revés, o fato de o paciente contar com suporte
médico e medicamentoso no cárcere reforça a conclusão de que, no atual
cenário, deva permanecer no local em que se encontra, cabendo salientar que,
nessas condições, em tese, encontra-se em posição até mais favorecida do que
aquela experimentada por boa parte da população, que não tem acesso a pronto
atendimento médico e corre risco de contágio pelo coronavírus ao deslocar-se
às unidades de saúde. A leitura do trecho acima reproduzido indica que o
paciente vem recebendo intenso atendimento médico, controle por exames
constantes e tratamento medicamentoso. Em suma, atendimento muito mais
intenso do que teria fora do cárcere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2220559-62.2020.8.26.0000 -Voto no 008257
10
Afinal, in casu, ausentes indícios de que a
prisão do paciente condenado por tráfico ilícito de entorpecentes à pena
total de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, com previsão
de término , venha a implicar risco agravado à sua integridade física, tanto
mais porque inexiste comprovação de que no local em que venha a ser recolhido
não receberá assistência de saúde, se necessária for. Menos ainda de que estará
mais bem resguardado em sua saúde se no local incerto e não sabido em que
se encontra atualmente do que em qualquer estabelecimento prisional.
Ausentes, pois, os requisitos do artigo
117 da LEP ou qualquer situação extrema de saúde a justificar relativização da
r. sentença condenatória em execução e da segurança pública.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora